Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700354-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CABRAL BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando obstar os descontos em folha de pagamento de verbas indenizatórias recebidas indevidamente, em cumprimento da decisão do TCDF. Em resumo, sustenta, o recorrente, que desconhecia qualquer irregularidade no pagamento da indenização de atividade externa, e que se foi indevido, se deu por erro da Administração. Salienta que se trata de verba alimentícia e que o recebimento se deu de boa-fé, pelo que não cabe os descontos. Postula a concessão do efeito suspensivo ativo para obstar os descontos em folha. DECIDO. Discute-se na origem a licitude da exigência do ressarcimento ao erário dos valores percebidos pela parte recorrente a título de indenização de atividades externas. A determinação parte de decisão tomada pelo TCDF. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado. O reconhecimento de eventual irregularidade no processo administrativo demanda o exaurimento da cognição, diante de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e não se vislumbra, nessa sede de estreito exame, os vícios apontados que possam amparar a medida postulada. De igual modo, a formação do contraditório com a ampla produção de provas também é necessária para a apuração se ocorreu a decadência do direito de a Administração revisar o ato administrativo, o que requer se estabelecer previamente se o recebimento da quantia pelo servidor se deu ou não de boa-fé (art. 54 Lei 9.784/1999), assim como se incide a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário. Por fim, a discussão na vertente enquadra-se no Tema 1009, Questão de Ordem no REsp repetitivo 1.769.209/AL (“O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.”), com determinação de sobrestamento de todos os processos em âmbito nacional. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Aguarde-se o julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.769.209/AL, Tema 1009. Após, independentemente de conclusão, dê-se vista à parte contrária para apresentação de contrarrazões. (e) Brasília/DF, 13 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito